Tribunal: TJMT
Processo: 1013344-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013344-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS - CPF: 065.712.001-47 (RECORRENTE), FABIO SOARES DE SOUSA - CPF: 034.782.771-32 (ADVOGADO), ANA PAULA SOARES DE SOUSA - CPF: 630.605.151-15 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (RECORRIDO), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1.
O
prazo
para
a

interposição
dos Embargos de
Declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento

(art. 62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 -
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais
e
Enunciado
85 do
Fonaje
)
.

A

oposição
dos
declaratórios
fora do
prazo
legal
enseja
o
seu

não

conhecimento
.

2. Embargos
Declaratórios

não

conhecidos
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1013344-11.2024.8.11.0001

Embargante
:
JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUSA SANTOS e ANA PAULA SOARES DE SOUSA

Embargado
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
e PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

As partes
reclamantes

opuseram
Embargos de
Declaração
(ID 249620677/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 247587179/PJe2).

Sustentaram
que
o

acórdão

foi

omisso
, visto que
não

examinou
a
certidão

negativa de débitos que confirma que estavam com os

pagamentos

em

dia

até
2023.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
dos Embargos de
Declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento
(art. 62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 -
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais
).

Nesse
sentido
:

Enunciado
85 - O
Prazo
para
recorrer
da
decisão
de
Turma

Recursal

fluirá
da data
do

julgamento
.

Em
exame
dos autos, nota-se que a
parte

embargante

foi

devidamente

intimada
do
plenário
virtual
realizado
entre
os

dias
14.10.2024
a
17.10.2024
(ID 240882689
/PJe2), e
interpôs

os

Declaratórios

em
29/10/2024
(ID 249620677
/PJe2),
ou

seja
, fora do
prazo
legal.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço
dos
Declaratórios

em

razão
de
sua

intempestividade
.

Considerando
que
os

Declaratórios

intempestivos

não

interrompem
o
prazo
para
interposição
de outros
recursos
(STJ -
AgInt

nos

EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de
Julgamento
: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de
Publicação
:
DJe
03/05/2022),
certifique
-se o
trânsito

em

julgado
e
devolvam
-se
os
autos à
origem
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024